Tribunal: STF
Processo: HC 272214
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de M. I. S. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.082.799/PR (doc. 13).
 
Consta de documento encartado a estes autos que “[...] foi decretada liminarmente a prisão preventiva do paciente, com fundamento em elementos informativos como boletim de ocorrência e narrativa prestada perante a Defensoria Pública, indicando suposto descumprimento de medidas protetivas, inclusive com agressões físicas, descritas como puxões de cabelo, tentativa de direcionar a cabeça da vítima a uma panela com água fervente e desferimento de soco, ocorridas menos de um mês após a concessão das medidas protetivas” (doc. 7, p. 1).
 
Neste writ, os impetrantes sustentam, em síntese, que:
 
No caso, a custódia foi mantida sem situação de flagrância, sem laudo de lesões corporais, sem registros audiovisuais, sem testemunhas independentes e sem qualquer outro elemento externo capaz de corroborar, de forma minimamente objetiva, o alegado descumprimento de medida protetiva.
[...]
Assim, a custódia preventiva mostra-se ilegal não porque se pretenda desconsiderar a relevância da proteção à mulher, mas porque, no caso concreto, a prisão se encontra desamparada de suporte empírico autônomo, atual e suficiente, podendo a tutela da suposta vítima ser integralmente preservada por medidas cautelares diversas, inclusive monitoração eletrônica, proibição de contato e proibição de aproximação.
[...]
Ainda que se admitisse, por hipótese, a existência de fundamento inicial para a decretação da prisão preventiva, o que se admite apenas por argumentar, a sua manutenção, nas condições atuais, revela-se manifestamente desproporcional. A medida extrema, que deve ser sempre a última ratio do sistema cautelar, não pode subsistir quando o próprio Juízo de primeiro grau reputou suficientes medidas cautelares diversas; quando inexiste prova robusta de descumprimento de medida protetiva; quando há declarações supervenientes da própria suposta vítima afastando o fato que sustentou a prisão; e, sobretudo, quando a custódia passa a representar risco concreto à saúde do paciente.
A prisão preventiva não pode ser convertida em instrumento de agravamento de condição pessoal vulnerável. A manutenção do cárcere, em ambiente insalubre e superlotado, para paciente idoso, com histórico pulmonar grave, deixa de atender à finalidade cautelar e passa a assumir contornos de medida excessiva e incompatível com os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas não apenas se mostra possível, mas necessária. (doc. doc. 1, pp. 14 e 19-20).
 
E, ao final, requerem:
 
a) o conhecimento da presente impetração, diante do julgamento colegiado do AgRg no HC nº 1.082.799/PR pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça; b) a concessão da medida liminar, para substituir imediatamente a prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar humanitária, preferencialmente com monitoração eletrônica e cumulação das cautelares reputadas cabíveis; c) subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP; d) a solicitação de informações à autoridade coatora; e) a oitiva da Procuradoria-Geral da República; f) ao final, a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a liminar para assegurar ao paciente prisão domiciliar humanitária, ou, subsidiariamente, regime cautelar menos gravoso, em razão do risco concreto à saúde e à vida em ambiente carcerário superlotado e insalubre. (doc. 1, p. 21).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no descumprimento de medidas protetivas de urgência em curto lapso temporal, aliado à prática de agressões físicas graves, evidenciando a periculosidade do agente e o risco à integridade física e psíquica da vítima. 2. A decretação da prisão preventiva mostra-se justificada para garantia da ordem pública e para assegurar a efetividade das medidas protetivas, sendo idônea a motivação baseada na gravidade concreta da conduta e na reiteração delitiva em contexto de violência doméstica. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão restou evidenciada diante do histórico de descumprimento de ordens judiciais e da escalada da violência, inviabilizando a aplicação das providências previstas no art. 319 do CPP. 4. Alegações de fragilidade probatória, bem como elementos unilaterais posteriormente apresentados pela defesa, não são aptos, em sede de habeas corpus, a desconstituir a fundamentação concreta do decreto prisional, demandando adequada instrução sob o crivo do contraditório. 5. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos idôneos que evidenciem a necessidade da medida. 6. Agravo regimental não provido. (doc. 13, p. 1 – grifei).
 
O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reforma.
 
Estabelece o art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal, que “[a] prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares” (grifei). Em sequência, o art. 313, caput, III, admite a decretação da prisão preventiva “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (grifei). É o que ocorre no caso.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO. NECESSÁRIO REEXAME DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA EXECUÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE AMEAÇAS A VÍTIMA E TESTEMUNHA. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – reconhecimento da suspeição do magistrado de primeira instância –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 2. É idônea prisão preventiva justificada na garantia da execução de medidas protetivas de urgência, quando praticado o delito em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 313, III, do Código de Processo Penal, notadamente considerada a superveniência de novas ameaças a vítima e testemunha dos fatos. 3. Agravo interno desprovido. (HC 242.266 AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 19/9/2024 – grifei).
 
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA, LESÃO CORPORAL, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 313, III, do Código de Processo Penal estabelece que, presentes os requisitos do art. 312 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. No particular, “o paciente teria agredido sua ex-companheira com socos e chutes, momento em que teria se dirigido ao veículo para pegar um cabo de aço, afirmando que iria matá-la por enforcamento”. Ou seja, “não houve apenas o descumprimento formal das medidas protetivas de urgência, houve também notícia de novos delitos”. 3. Na linha da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, o prognóstico de recidiva criminosa e a necessidade de resguardar a integridade física da vítima justificam a manutenção da prisão preventiva. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.627 AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28/4/2022 – grifei).
 
Não bastasse isso, quanto ao pedido de prisão domiciliar humanitária, verifico que a defesa não de desincumbiu de juntar qualquer documento que corroborasse a necessidade de substituição da preventiva pela domiciliar. Ressalto, ainda, que “[é] inadmissível a juntada posterior de peças obrigatórias para a formação do instrumento” (HC 99.561/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/5/2010 – grifei). Registro, contudo, nesse contexto, a obrigatoriedade da observância, pela Administração Penitenciária e pelo Juízo da Execução, dos arts. 10; 14, § 2º; e 41, VII, todos da Lei de Execução Penal.
 
Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 13 de maio de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator